Tribunal: STF
Processo: ARE 1584836
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 340, fl. 2):

Apelação criminal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Art. 273, § 1º e § 1- B, incisos I e III, c/c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Não provimento do recurso defensivo. Inviável o oferecimento da suspensão condicional do processo. Havia concreta motivação para os policiais ingressarem no imóvel comercial, sem haver violação de domicílio (denúncia prévia e autorização do parte do apelante). Nulidade inexistente. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e prova pericial. A pena não sofre alteração. Na primeira fase, a pena-base fica no mínimo legal. Na segunda fase, a pena foi acrescida de 1/6 diante da presença da agravante relativa ao estado de pandemia (artigo 61 inciso II alínea "j", do Código Penal), tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento para ambos. A pena é final, pois mais dada a altera. O valor unitário do dia-multa é o mínimo. O regime inicial aberto. Presentes os requisitos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: recolhimento de um salário (1) mínimo vigente em benefício a "duas entidades assistenciais distintas". Recurso livre.
Consta nos autos que TIAN SHI JIE foi condenado à pena de pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos art. 273, § 1º e § 1-B, inciso I e III, c/c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal (Doc. 296).
Interposto recurso de Apelação, o TJSP o desproveu (Doc. 340).
Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 354).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5°, XI da CF/88 (Doc. 349).
Afirma que “nenhum dos policiais soube fornecer detalhes sobre referida denúncia anônima, se realizada por carta, e-mail, telefonema ou qualquer outro meio; se mencionava o nome do Recorrente, de sua empresa, ou algum funcionário; se indicava qual delito estaria sendo cometido dentro do estabelecimento comercial do Recorrente, se relacionado a drogas, contrabando ou comércio de produtos destinados a fins medicinais ou terapêuticos” (Doc. 349, fl. 5).
Assevera que “ambos os policiais reconheceram que não possuíam ordem judicial para entrar na residência do Recorrente, bem como não relataram quaisquer diligências no sentido de verificar a veracidade da suposta denúncia anônima, por exemplo realizar breve campana em frente ao local”(Doc. 349, fl. 6).
Sustenta que “não restou demonstrado o estado flagrancial, o consentimento ou a existência de mandado de busca e apreensão, a invasão do domicílio do Recorrente foi ilegal, pois afrontou o art. 5º, XI, da CF, de modo que imperioso que se reconheça a nulidade de todas as provas obtidas a partir deste ato viciado” (Doc. 349, fl. 7).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso por incidir ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 367).
No Agravo, o réu refutou a ocorrência do óbice processual (Doc. 370).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 349, fl. 5):
IV. DA REPERCUSSÃO GERAL In casu, a repercussão geral é incontroversa, haja vista o Tema 280 desta egrégio Corte:


No ponto, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJSP afastou a nulidades e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 340, fls. 5-8- grifei): 

Inexistiu violação de domicílio. 
A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
[...]
No caso dos autos, os policiais civis receberem denúncia dando conta de que no local estariam sendo comercializados testes rápidos parta Covid-19 sem aprovação da ANVISA. 
No endereço mencionado na denúncia, foram recebidos pelo recorrente, que franqueou a entrada dos policiais (inclusive informou tal fato no interrogatório policial a fls. 3) e admitiu possuir os referidos testes, bem como termômetros digitais e oxímetros, os quais importava da China. 
Os materiais foram localizados e apreendidos (fls. 23/25). Diante desse cenário, houve autorização do apelante para o ingresso dos policiais no imóvel comercial, não havendo se falar em ilegalidade alguma. 
Bem se vê, portanto, que a diligência policial foi feita em conformidade com os ditames legais. 
Havia, pois, crime em andamento, tanto que a ação policial culminou na apreensão de significativa quantidade de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, confirmando assim o teor das informações recebidas anteriormente. Também por esta razão, não há que se falar em violação de domicílio. 
Cumpre ressaltar, ainda, que a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que se exige necessária documentação e registro audiovisual, não incide na espécie, pois muito recente, dando novos contornos a entendimento diverso até então (Habeas Corpus nº 598/051/SP - 2020/0176244-0 - Relator Rogerio Schietti Cruz - J. 5.3.2021). E a nova interpretação tem período para ser implantada: "Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal".
Por fim, em 2.12.2021, o Ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, anulou parte de decisão do Superior Tribunal de Justiça que impôs aos órgãos da segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, em áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeito, com forma de comprovar o consentimento do morador (RE 1342077). Segundo o Ministro, ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor a obrigação a todos os órgãos de segurança pública do país, de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a Sexta Turma do STJ extrapolou sua competência jurisdicional. Ele explica que a natureza do habeas corpus não permite a sua utilização de forma abrangente e totalmente genérica. 
Logo, são válidas as provas produzidas a partir da busca realizada no estabelecimento comercial do apelante e da apreensão dos materiais ilícitos, estando plenamente justificada a diligência policial.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal, passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente